Tribunal: CARF
Processo: 13794.002463/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13794.002463/2009-13
ACÓRDÃO
2001-007.366 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAMES COBB STRICKLAND
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IRRF. CONTRIBUINTE DIRETOR PRESIDENTE DA FONTE PAGADORA.
RECOLHIMENTOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador,
gerente ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela
retenção do IRRF, a compensação dos valores retidos está condicionada à
comprovação do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
Afasta-se parcialmente o lançamento quando o conjunto probatório
produzido se presta a demonstrar a ocorrência de recolhimento pela fonte
pagadora de parte do imposto informado em DIRF e deduzido na
declaração de ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a compensação do IRRF retido no mês 07/2007,
no valor de R$ 957,05, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.366 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.002463/2009-13
2
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/52):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 40 a 44), referente ao exercício
2008, ano-calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
0,00
Multa de Ofício (passível de redução)
0,00
Juros de Mora (calculado até 30/10/2009)
0,00
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
6.138,62
Multa de Mora (não passível de redução)
1.227,72
Juros e Mora (calculado até 30/10/2009)
1.029,44
Total do Crédito Tributário
8.395,78
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de
dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, pleiteada indevidamente
pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício
2008, ano-calendário 2007. Fonte Pagadora: Industria Sinimbu S A (CNPJ:
30.536.619/0001-86). Valor: R$ 10.536,13. Motivo da glosa: Falta de
Apresentação dos documentos solicitados na intimação fiscal, contracheques
mensais, recibos de pagamento, comprovante do recolhimento do imposto retido
na fonte e pedidos de compensação).
A ciência do lançamento ocorreu em 22/10/2009 (fls. 46), e, em 23/11/2009, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/07, acompanhada de documentos,
discorrendo sobre a notificação de lançamento.
Afirma que a notificação não tem amparo jurídico, tratando-se de equívoco de
interpretação da legislação tributária. Transcreve o art. 45 do Código Tributário
Nacional e art. 717 do Regulamento do Imposto de Renda para respaldar seu
entendimento de que a fonte pagadora é a responsável pela retenção e
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.366 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.002463/2009-13
3
recolhimento do imposto retido na fonte incidente sobre a remuneração paga a
seus empregos.
Ressalta que, havendo retenção, a obrigação de pagar o imposto de renda não
pode ser transferida ao contribuinte assalariado.
Alega que, durante o ano calendário de 2007, teve retido na fonte pela Industrias
Sinimbu a quantia de R$10.536,13, tendo encaminhado a fiscalização, quando
solicitado, os documentos do ano em questão, em especial, o informe de
rendimentos com a devida retenção, contendo rendimentos tributáveis recebidos
no valor de R$ 62.792,40, IRRF de R$ 10.536,13.
Entende que por ter entregue os documentos previstos do Regulamento do
Imposto de Renda não estaria obrigado a apresentar outros documentos a
fiscalização. Cita o art. 943 do RIR.
Acrescenta que o comprovante de rendimento, emitido pela fonte pagadora e
elaborado nos termos da Instrução Normativa 120/200 e alterações, é o
documento reconhecido como válido e eficaz pela Receita para reconhecimento
do valor pago a título de imposto renda.
Insurge-se contra a exigência da fiscalização para apresentação de contracheques
ou comprovantes de recolhimento do IIRRF.
Afirma que a fonte pagadora entregou DIRF com as mesmas informações contidas
no comprovante e que anexa à impugnação tal documento bem como os
contracheques.
Ressalta que o eventual descumprimento da legislação pela fonte pagadora
responsável pela retenção e recolhimento do imposto não transfere para o
beneficiário do rendimento a obrigação tributária, não cabendo ao impugnante
comprovar o efetivo recolhimento do imposto.
Requer a improcedência do lançamento que violou o princípio da legalidade
estrita.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. BENEFICIÁRIO DIRETOR DA FONTE PAGADORA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser
mantida a glosa do valor do imposto retido na fonte, quando não comprovado o
recolhimento da respectiva retenção declarada pela fonte pagadora na qual o
contribuinte foi diretor durante o período da notificação.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.366 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.002463/2009-13
4
Cientificado da decisão, em 20/01/2014 (fls. 56/57), o contribuinte, em 11/02/2014,
recurso voluntário (fls. 59/65), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que o imposto de
renda retido na fonte glosado no ano-calendário de 2007, devido pela pessoa jurídica de que é
diretor, foi objeto de parcelamento com base na Lei no 11.941/2009, encontrando-se em fase de
recurso com o escopo de reintegração ao mesmo. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado, com o restabelecimento da compensação declarada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 66/76.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 82), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento, em 16/02/2023.
Em 29/11/2023, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
origem informasse sobre a situação do processo no 10730.505531/2008-69, que tratou da
inscrição em DAU no 70.2.08.005303-41, referente ao pedido de parcelamento formalizado pela
Indústria Sinimbu S.A., trazendo registro detalhado somente dos débitos relacionados ao IRRF do
ano-calendário de 2007, bem como certificasse se houve quitação integral ou parcial dos débitos
objeto do presente feito, vinculando os pagamentos porventura efetivamente realizados aos
períodos de apuração devidos, intimando o contribuinte do resultado da diligência (fls. 83/86),
diligência regularmente cumprida, em 11/04/2024 (fls. 88/120), retornando-me os autos do
processo para prosseguimento do julgamento (fls. 122).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 10.536,13, apurado em sede de revisão da DAA/2008, buscando, por oportuno,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.366 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.002463/2009-13
5
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
dedução pleiteada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o recibo de consolidação de parcelamento de dívidas não parceladas anteriormente
e demais débitos no âmbito da RFB e relatório de informações gerais de inscrição de débitos
emitido pela PGFN (fls. 67/76).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
compensação declarada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação realizada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos acostados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 51/52):
No presente caso, conforme demonstrativos de pagamento de salário (fls. 09/24)
trazidos aos autos pelo próprio contribuinte, verifica-se que o contribuinte foi
diretor da fonte pagadora, durante o período da presente notificação, sendo
necessária, por essa razão, nos termos da legislação acima transcrita, a
comprovação do recolhimento do imposto informado em sua DIRPF, como
retido pela Industria Sinimbu S/A (CNPJ: 30.536.619/0001-86), no valor de R$
10.563,13.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, consta o nome do contribuinte
como responsável pela fonte pagadora e Presidente da empresa.
Em sua defesa, o contribuinte apresentou demonstrativo de pagamento de salário
e DIRF emitida pela fonte pagadora, referente ao ano calendário de 2007,
onde consta o total do IRRF informado em sua DIRPF como retido pela Industria
Sinimbu S/A, no entanto, conforme anteriormente citado, o contribuinte, na
qualidade de diretor da fonte pagadora, à época dos fatos, deveria ter
comprovado o recolhimento do IRRF.
O contribuinte não traz aos autos qualquer documento que comprove o
recolhimento do IRRF informado em sua declaração como retido pela fonte
pagadora em questão.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.366 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.002463/2009-13
6
Nos sistemas da Receita Federal, também não constam recolhimentos efetuados
no ano calendário de 2007 referentes ao IRRF (código 0561) pela fonte pagadora
Industria Sinimbu S/A (CNPJ: 30.536.619/000186).
Portanto, não havendo comprovação do recolhimento do imposto de renda
retido na fonte deduzido na DIRPF/2008, mantém-se a glosa efetuada.
De fato, via de regra, o informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora é
documento hábil para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No entanto,
quando o beneficiário é acionista controlador, sócio, presidente, diretor, administrador e exerce
gerência ou é responsável e/ou representante legal da fonte pagadora, a força probante do
aludido documento é relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando não
sejam localizados os pagamentos declarados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o
beneficiário é responsável solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por força da
responsabilidade tributária solidária – sendo o Recorrente titular e responsável pela fonte
pagadora – é incabível a compensação pleiteada quando não restar demonstrada a existência
dos recolhimentos dos tributos declarados pela fonte pagadora.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Conforme atestado pela unidade origem, apenas os débitos de IRRF relativos ao
mês de 07/2007, declarados em DIRF pela fonte pagadora Indústria Sinimbu S.A. relacionados no
processo administrativo no 18208.114244/2011-79, foram parcialmente extintos por recolhimento
efetuado para o parcelamento, ao teor do extrato acostado (fls. 103/117), o que valida
parcialmente as informações lançadas na DAA/2008, comprovando assim o recolhimento do IRRF
declarado pelo contribuinte, em relação ao mês de 07/2007, ao teor do contracheque e da DIRF
emitidos pela fonte pagadora (fls. 17 e 25).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido – que efetivamente demonstra a ocorrência da quitação parcial do
parcelamento realizado pela Indústria Sinimbu S.A, responsável pela retenção e recolhimento do
IRRF registrado no ano-calendário de 2007 – e ancorado na legislação de regência (art. 723 do
RIR/99), me convenço na correção parcial da conduta do Recorrente, na qualidade de diretor
presidente da fonte pagadora, devendo ser permitida a compensação do IRRF no limite em que
comprovado, razão pela qual restabeleço a dedução pleiteada e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a compensação do IRRF retido no mês 07/2007, no valor de R$ 957,05, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.366 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.002463/2009-13
7
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 129
DF CARF MF
Original